Tribunal: TJDFT
Processo: 0741967-37.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE IMAGEM. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, o qual cabe o conhecimento.

2. Insurge-se a parte ré contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso mantendo a sentença. Alega nos declaratórios que houve omissão na fundamentação do acórdão, uma vez que o julgado teria deixado de enfrentar todas as questões suscitadas em seu recurso. Requer o acolhimento dos embargos operando efeitos infringentes.

3. É sabido que os embargos de declaração têm como objetivo a integração de decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, erro material ou omissão, o que não se observa no acórdão guerreado. Seguindo a inteligência do art. 48, da Lei no 9.099/95, quando a situação dos autos não se enquadra em uma das hipóteses supracitadas, os embargos devem ser rejeitados, pois não se prestam a rediscutir o mérito da decisão.

4. Inexistência de omissão a ser analisada. O que se verifica é que a parte ré está inconformada com o resultado do julgamento. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, a todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada. No caso dos autos, todo o contexto e provas juntadas foram analisadas, entregando a prestação jurisdicional cabível ao caso concreto, não merecendo o julgado qualquer reparo.

5. Os argumentos trazidos pelo embargante foram respondidos no acórdão, o qual, confirmando a sentença, reconheceu que houve sucessão empresarial através da transferência da franquia para o atual sócio, recaindo sobre ele a responsabilidade pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência. Com efeito, não ocorreram nulidades na tramitação do cumprimento de sentença, uma vez que seguiu o que determina a legislação, e como foi ressaltado na sentença, seu direito em relação ao devedor primitivo está resguardado pelo instituto da evicção, não cabendo discutir no presente processo na fase em que se encontra.

6. Novamente, a pretensa preliminar suscitada em seu recurso nitidamente se confunde com o mérito da ação, isto porque como pressuposto para a declaração de nulidade dos atos processuais conforme foi requerido seria necessário antes reconhecer a inexistência de sucessão empresarial. Ou seja, a preliminar suscitada não era uma preliminar, mas tão somente um dos efeitos da questão de mérito. Assim, abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.